Tribunal: TJES
Processo: 5019606-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019606-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: MARCOS PINTO DE SOUSA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5019606-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: MARCOS PINTO DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
apelações

cíve
is

interpost
as
por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,

amb
as

irresignad
a
s
com a sentença
ID 2638876,
proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Cível
de Vitória – Comarca da Capital,
a qual

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCOS PINTO DE SOUSA
na ação obrigacional em epígrafe.

Em suas razões (
ID 2638877
),
a

EDP,
doravante denominada primeira Apelante, em resumo defende que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação; ii) não se relevam aplicáveis ao caso em voga as disposições do Código de Defesa do Consumidor, mormente diante da ausência de relação jurídica com o Apelado; iii) não foi respeitado o tema representativo da controvérsia n. 989 do colendo Superior Tribunal de Justiça; e, subsidiariamente, iv) deve ser observado o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses para a permanência do Apelado no plano de saúde após o óbito do titular, seu genitor. No mais, pugna pela alteração do percentual fixado em sede de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como pela correção da sentença no que se refere à gratuidade de justiça do Apelado,
porquanto não deferida no curso do processo
.

J
á a CENTRAL UNIMED, aqui tratada como segunda Apelante, sustenta em seu recurso (ID 2638881) que a sentença recorrida vai de encontro ao precedente editado pelo Tribunal da Cidadania sobre a matéria; além de argumentar que o Apelado havia sido comunicado acerca do período de remissão de um ano e que o cancelamento encontra respaldo nas cláusulas contratuais e no entendimento jurisprudencial predominante sobre o assunto.

Intimada para apresentar suas contrarrazões, a parte apelado quedou-se inerte, como certificado no documento ID 2638886.

Petição da segunda Apelante (ID 2661123), onde comunica a inadimplência do Apelado.

Decisão ID 2670939, determinando a redistribuição do feito em virtude de prevenção.

Petitório da primeira Apelante ID 31451115.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43929412092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nobres Colegas, c
uidam os autos de
apelações

cíve
is

interpost
as
por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,

amb
as

irresignad
a
s
com a sentença proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Cível
de Vitória
na ação obrigacional em epígrafe, promovida por
MARCOS PINTO DE SOUSA,

nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que seja restabelecido o plano de saúde do autor, mas que esse vigore tão somente até o encerramento de seu tratamento de saúde correlato ao Câncer de Pele, sendo o autor compelido a arcar com a contraprestação afeta à utilização do serviço de saúde, período no qual deverão ser levados em consideração todos os itens necessários para tanto, notadamente sua faixa etária.
(ID 2638876)

Depreende-se da peça de ingresso que o Apelado é beneficiário de plano de saúde coletivo ofertado pela Central Unimed, doravante denominada segunda Apelante, contratado pela EDP, ora primeira Apelante, haja vista o vínculo empregatício que seu genitor mantinha com a concessionária de energia elétrica.

Ainda na peça vestibular, aduziu o Apelado que desde abril de 2021 se encontrava em tratamento em razão de carcinoma e dermatites severas,
contudo
seu plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela segunda Apelante, considerando o decurso de um ano da data do óbito de seu pai, falecido em 1º de agosto de 2020.

Após o regular trâmite processual, diante do requerimento de julgamento antecipado do mérito apresentado por ambas as partes em sede de audiência, foi proferida a sentença guerreada. Naquela oportunidade, entendeu o magistrado primevo que, a despeito da tese fixada no âmbito do tema n. 989 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), havia no caso concreto uma particularidade que impedia o cancelamento do contrato, qual seja, o fato de o usuário
ser portador de
doença grave, destacando
a necessidade de continuidade do tratamento médico contra o câncer de pele que vinha sendo submetido o Apelado.

Feito breve escorço fático, passo ao exame dos fundamentos veiculados nos recursos.

Primeiramente
,
consigno que compartilho do entendimento exarado pelo juiz de primeiro grau no que tange à aplicação da teoria da asserção para fins de averiguação da legitimidade
ad causam.
Assim, com base na narrativa trazida na petição inicial, não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela EDP, na medida em que
fora a responsável pela contratação do plano de saúde que o Apelado visa manter.

Em trato continuativo,
merece registro a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela,
visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos respectivamente pelos arts. 2º e 3º d
o referido diploma legal; somando-se a isso também o disposto no verbete sumular n. 608 do c. STJ1.

Outrossim, como mencionado na sentença vergastada e nos recursos
em xeque
, é certo que a Corte Superior, quando do enfrentamento do tema n. 989 da controv
érsia, oportunidade em que buscou
“definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora”
, pacificou que não há direito a permanência de tais indivíduos como beneficiários, exceto nos casos de disposição contrária prevista em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho, já que a coparticipação não caracteriza verdadeira contribuição ou salário indireto.

Todavia, o caso vertente mais se a
ssemelha à
s situações em que se discute a continuidade do plano de saúde pelos dependentes quando há morte do titular,
em que
é firme a jurisprudência do c. STJ quando há possibilidade de manutenção mediante contraprestação, como ilustra o recente julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE JURÍDICA DA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, com base na interpretação fático-probatória e em termos contratuais, concluiu pela existência da situação de titular do falecido no plano de saúde coletivo, logo seus dependentes teriam direito de serem nele mantidos, na mesma condição de dependentes. Súmulas 5 e 7/STJ. 2
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes.
3. A conclusão acerca da ocorrência de danos morais e do valor da indenização foi tomada com base na apreciação fático-probatória da causa, ocasionando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Tal posicionamento
possui respaldo nas regras previstas nos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, assim como na súmula normativa n. 13 da Agência Nacional de Saúde (ANS), que passo a transcrever:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2
o
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4
o
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5
o
A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§6
o
Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1
o
Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§2
o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5
o
e 6
o
do art. 30.

§ 3
o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2
o
e 4
o
do art. 30.

Súmula Normativa 13, ANS:
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Ainda que os dispositivos supracitados não
f
açam
referência expressa
e específica
aos planos de saúde coletivos por adesão,
é permitida sua aplicação no caso em testilha, mediante interpretação extensiva, na esteira do que foi decidido pelo c. STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020)

No mais, f
az-se mister
esclarecer que o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses para manutenção do plano não se revela aplicável à espécie, uma vez que não se trata o caso de manutenção de ex-empregado após demissão, mas sim de continuidade do plano de saúde para os dependentes após falecimento do titular.
Nesse sentido, cito o aresto proferido no bojo do AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP pelo c. STJ2.

Isso posto, como ressaltado pela jurisprudência trazida a lume, subsiste o direito do Apelado de manter o plano de saúde após o término do prazo de remissão, contanto que realize o pagamento da contraprestação devida, motivo pelo qual, descabida a
reformatio in pejus
, deve ser mantido o édito sentencial.

Noutro giro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o percentual arbitrado pelo Juízo primevo atendeu aos critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC e, na ausência de argumentos robustos capazes de desconstituir tal entendimento, não vislumbro razões para alterá-los.

Finalmente,
nota-se que a gratuidade de justiça havia sido requerida na peça inaugural e, até o momento da prolação da sentença, tal pleito ainda não havia sido enfrentado. Dessa forma, ao impor em sentença a observância das cautelas do art. 98 do CPC e consignar que a parte estava amparada pelo benefício em questão, fato é que o magistrado
a quo
acabou por conceder a benesse ao Apelado.

Por todo o
exposto
,
c
onheço dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença ID 2638876.

Nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes em 01% (hum por cento), de forma a totalizar 16% (dezesseis por cento).

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Súmula n. 609,STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. SÚMULA 83/STJ. JULGADO DIVERGENTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CASO EM TELA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgado citado pela agravante como divergente não guarda correlação com o caso em tela, pois aquele versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência dos dependentes no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular. 2. Ausente motivo para reformar o acórdão recorrido, uma vez que a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à sucessão da titularidade e à manutenção do plano de saúde, com a assunção das respectivas obrigações, está ajustada ao entendimento da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43929612092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. 3. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.